Tribunal: TJDFT
Processo: 0091523-12.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0091523-12.2009.8.07.0001 RECORRENTE: THEREZINHA CAPILÉ DOS REIS GOMES, JOSÉ DOS REIS GOMES RECORRIDO: GARDENHA CORREA DE AZEVEDO, GISELE DE GUIMARÃES SOUTO E MOTTA, JOSÉ RIBAMAR DE AZEVEDO, JÚLIA CRISTINA DE AZEVEDO NETA, WELLINGTON JACOME FERNANDES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DE LOTES. OCUPAÇÃO DO LOTE VIZINHO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS. POSSE. ANIMUS DOMINI. REAL LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS. REGISTRO PÚBLICO. BASE PARA VERIFICAÇÃO. Para fins de usucapião de terra particular, deve ser comprovada a posse e o animus domini do imóvel tendo por base a localização real dele, descrita no registro público imobiliário, não podendo o autor requerer a usucapião de uma área que, conforme registro público, é de sua propriedade, mas que não o seria tão somente na situação hipotética de ser alterada a demarcação feita pela Administração Púbica erroneamente. A ação de usucapião não pode ser utilizada como substitutiva de ação demarcatória, sendo esse o procedimento adequado à correção de eventual locação indevida de lotes quando da implementação do projeto de parcelamento territorial realizado pelo Estado. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.238 do Código Civil, sustentando equivocado o laudo pericial quanto à demarcação dos terrenos que compõem o conjunto residencial, o que teria viciado a apreciação acerca do animus domini. Afirma, assim, que a hipótese demanda “regresso dos autos à origem de modo a que possa proferir novo julgamento da lide, observando toas as provas coligidas no processo” (id 13860718, pág.6). Embora tenham fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colacionam qualquer julgado a título de paradigma, com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco merece trânsito o recurso, quanto à apontada ofensa ao artigo 1.238, do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal, tal como posta, tendente a demonstrar equívoco no laudo pericial e na apreciação do animus domini, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o apelo especial não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012